Tribunal: TJMT
Processo: 0032608-67.2008.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:

0032608-67.2008.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

ICMS / IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA
GALVÃO
RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIDA NOVA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 00.798.384/0001-30 (APELADO), LUCENIL AUGUSTO DE LARA - CPF: 025.366.961-89 (APELADO), TARCISIO ANTONIO TORQUATO - CPF: 696.811.801-78 (APELADO), JOSE BASTO DOS SANTOS - CPF: 866.348.601-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ELISEU KRAUSBURG registrado(a) civilmente como ELISEU KRAUSBURG - CPF: 301.085.860-49 (APELADO), EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - CPF: 589.762.210-87 (ADVOGADO), RENATO NOGUEIRA - CPF: 482.151.551-20 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), PHILIPE GRISOLIA ZULLI - CPF: 426.861.908-92 (ADVOGADO), MAURO SCHWANCK JUSTO - CPF: 588.054.000-68 (APELADO), SANDRO LUIZ DA SILVA - CPF: 032.767.541-18 (APELADO), ELISEU KRAUSBURG FILHO - CPF: 005.003.950-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA,
EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA
PELO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, E
PELA 3a VOGAL,
EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP. RESTARAM VENCIDOS O 1o VOGAL,
EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS, E A 4a VOGAL,
EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI No 6.830/1980. AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal com base no art. 26 da Lei no 6.830/1980, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a extinção da execução fiscal com fundamento no cancelamento da CDA, à luz do art. 26 da LEF, quando há reconhecimento posterior de prescrição intercorrente; e (
ii
) verificar se é admissível a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública em hipótese de extinção por prescrição intercorrente, à luz do Tema 1229 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela a configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da LEF, cujo prazo iniciou-se com a ciência inequívoca da não localização dos executados em 09.11.2012 e transcorreu in albis até 09.11.2018, sem causa interruptiva válida.

4. O fundamento adotado na sentença – cancelamento da CDA com base no art. 26 da LEF – pressupõe desistência expressa da execução fiscal pela Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente, como matéria de ordem pública, pode ser feito de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme fixado nos Temas 566, 567 e 571 do STJ e Tema 390 do STF.

6. Nos termos do Tema 1229 do STJ, o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, inexistindo resistência ou contraditório efetivo da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente exige análise concreta dos marcos legais previstos no art. 40 da LEF. 2. A ausência de pedido expresso de desistência impede a aplicação do art. 26 da LEF. 3. É incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980,
arts
. 26 e 40, §§ 2o e 4o; CPC, art. 85, § 3o, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, nos autos da execução fiscal que homologou o pedido de desistência da execução fiscal e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento nos artigos 85, §3o, I do CPC.

O Estado apelante, em síntese, sustenta a impossibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios quando reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente
.

Defende que a propositura da execução ocorreu em razão do inadimplemento da obrigação tributária pelo executado, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, e que a imposição de honorários ao exequente configuraria benefício indevido ao devedor.

Assevera que a alteração promovida pela Lei n.o 14.195/2021, que conferiu nova redação ao § 5o do art. 921 do CPC, prevendo expressamente a extinção do processo sem ônus para as partes na hipótese de prescrição intercorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o executado Renato sustenta, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação aos fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto ao afastamento da prescrição intercorrente. No mérito, defende a manutenção da sentença com base na Súmula 106 do STJ e no princípio da causalidade, uma vez que a desistência da execução se deu apenas após a apresentação da defesa.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR, OABMT 11785-A.

Egrégia Câmara,

A situação em
análise

é
deveras
simples.
Trata-se de uma execução fiscal em que o município, apesar de a sentença não ter
tido a necessidade de
adentra
r n
o mérito — nem haver necessidade de discutir o ICMS integral ou nulidades correlatas —, o Estado, quando provocado por exceçã
o

d
e
pré
-executividade, reconhece
u
imediatamente a nulidade
e
promoveu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
,
inform
ando
tal ato aos autos.

A sentença, diante do reconhecimento do cancelamento, extinguiu a execução e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Invocamos
,
preliminarmente,
na
apelação,
ausência de dialeticidade recursal. A Fazenda fundamenta seu apelo na premissa de que a extinção ocorreu em razão da prescrição intercorrente e, por esse motivo, requer a exclusão da condenação em honorários. Todavia, a apelação do Estado não enfrentou os fundamentos reais da sentença; partiu de uma premissa equivocada para solicitar a reforma.

O fato é que a sentença identificou o cancelamento da CDA após a triangulação processual e o efetivo trabalho dos patronos, o que justifica a correta condenação. Inclusive,
a sentença
abordou a questão da prescrição intercorrente e a afastou de forma objetiva, realizando a análise temporal do processo e aplicando a Súmula 36 para declarar a inexistência de prescrição e a manutenção da sucumbência.

Nossa defesa sustenta que houve o trâmite regular do processo, o que ensejou a condenação da Fazenda
para arcar com os honorários
, a qual deve ser mantida e, em razão do desprovimento do apelo, majorada.

São esses os fatos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, ao entender pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), declarou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80 (LEF) e, em consequência, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, com base no art. 85, §3o, I, do CPC.

Em suas razões, o Estado sustenta que a extinção não decorreu de desistência da execução, mas sim da prescrição intercorrente, por ele posteriormente reconhecida e requerida, pleiteando, com base no Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça, a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais nessas hipóteses.

O recurso comporta provimento, conforme os fundamentos que se seguem.

1. Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A alegação de ausência de impugnação específica não merece prosperar.

O recurso ataca diretamente o fundamento da sentença, ao sustentar a ocorrência da prescrição intercorrente e a inaplicabilidade de condenação em honorários. O princípio da dialeticidade foi plenamente observado, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeito a preliminar.

2. Síntese Fática e Processual – Reconstrução Cronológica dos Marcos Relevantes

A análise dos autos revela a seguinte sequência processual:

· A execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2008.

· Parte dos executados foram citados em 2010, mas o executado Renato jamais foi localizado.

· Em 09/11/2012, a Fazenda teve ciência inequívoca da não localização de parte dos devedores, requerendo nova citação — deferida em 2013, mas não cumprida.

· O feito permaneceu inerte entre novembro de 2013 e abril de 2018.

· Em 17/04/2018, a exequente requereu penhora on-line e nova tentativa de citação — diligências infrutíferas.

· O processo foi digitalizado em 2020, sem impulsionamento eficaz.

· Ainda antes da prolação da sentença, o juízo determinou a intimação das partes para que se manifestassem sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, sinalizando, assim, que a extinção do feito poderia se dar com base nesse fundamento.

Contudo, a tramitação posterior revelou certo desalinhamento entre as determinações judiciais e a dinâmica processual:

· A exceção de
pré
-executividade foi apresentada em junho de 2025, pelo executado ainda não citado, que arguiu vício na CDA, requereu honorários advocatícios e se manifestou, de maneira genérica, no sentido de que não teria ocorrido prescrição intercorrente;

· Somente após essa manifestação, o Estado se pronunciou formalmente, requerendo a extinção do feito com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o, da LEF.

Apesar disso, a sentença não reconheceu a prescrição intercorrente, sequer analisando os marcos processuais relevantes, optando por extinguir o feito com base no cancelamento da CDA (juntada posterior), aplicando o art. 26 da LEF, como se houvesse desistência da execução.

3. Inadequação do Fundamento Sentencial – Reconhecimento da Prescrição Intercorrente

O ponto central do recurso reside na inadequação do fundamento adotado pela sentença.

A prescrição intercorrente, conforme fixado pela jurisprudência consolidada do STJ, tem como marco inicial a ciência inequívoca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis — o que, no caso, ocorreu em 09/11/2012, quando a Fazenda foi informada do insucesso nas tentativas de citação.

Findo o período de suspensão legal de 1 ano (art. 40, §2o, da LEF), o prazo prescricional de 5 anos iniciou-se automaticamente em 09/11/2013, consumando-se em 09/11/2018, sem que qualquer
causa
interruptiva eficaz fosse verificada.

Ainda que o juízo tenha provocado as partes a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, a sentença não realizou a devida análise concreta dos marcos legais, limitando-se a invocar o cancelamento da CDA como causa extintiva, o que não encontra respaldo na sistemática da LEF.

Ademais, não houve requerimento expresso de desistência por parte da Fazenda Pública. A simples juntada de uma CDA com anotação de cancelamento não supre o requisito legal do art. 26 da LEF, tampouco permite sua aplicação no caso concreto.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, como bem consolidado nos Temas 566, 567 e 571 do STJ, é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal. O STF, por sua vez, no Tema 390, validou a sistemática do art. 40 da LEF e a fluência automática do prazo prescricional após o transcurso do período de suspensão.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a prescrição intercorrente como causa de extinção da execução.

4. Honorários Advocatícios – Aplicação do Tema 1229 do STJ

A sentença também impôs à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que deve ser afastado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1229, fixou a seguinte tese vinculante:

“O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/1980.”

Trata-se de extinção fundada em causa de ordem pública, em que não há resistência da parte adversa nem contraditório efetivo, e cuja origem decorre exclusivamente da inércia processual e da ausência de localização do devedor, não havendo fundamento legal ou jurisprudencial que ampare a condenação do ente público ao pagamento de honorários.

Conforme jurisprudência desta Corte:

“A tese firmada pelo STJ no Tema 1229 possui caráter vinculante e impede a imposição de ônus sucumbenciais ao ente exequente quando a execução é extinta por prescrição intercorrente.”
(TJMT, N.U 0012932-24.2006.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025)

“À luz do princípio da causalidade, é incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.”
(TJMT, N.U 1001094-52.2020.8.11.0108, j. 25/11/2025)

Assim, a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, conforme requerido no recurso.

5. Conclusão

A sentença apelada incorreu em duplo equívoco: (i) ao afastar, sem análise concreta, a ocorrência da prescrição intercorrente já delineada nos autos; e (
ii
) ao aplicar indevidamente o art. 26 da LEF como causa extintiva, com condenação em honorários, sem que houvesse pedido expresso de desistência.

O recurso merece, portanto, provimento, com o reconhecimento da prescrição intercorrente como causa extintiva e o afastamento da verba honorária imposta ao ente público.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, com base no art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80, conforme entendimento consolidado nos Temas 566, 567 e 571 do STJ e Tema 390 do STF, por conseguinte, extinguir a execução fiscal sem imposição de ônus sucumbenciais, nos termos da tese vinculante firmada no Tema 1229/STJ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1o VOGAL):

Peço vênia ao ilustre advogado, mas a
companho o voto da Relatora
por compartilhar do mesmo entendimento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

A
questão central reside nos honorários,
alicerçados no
princípio da causalidade. O Estado deu causa à demanda e obrigou o contribuinte a contratar advogado, que peticionou nos autos e ofereceu a exceçã
o
d
e
pré
-executividade.

Embora o juiz tenha extinguido a execução sob outro fundamento, entendo factível a condenação em honorários advocatícios.

Por esse motivo, peço licença
aos membros
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de manter
a sentença que fixou a verba em 10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE
DA SESSÃO
):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR, OABMT 11785-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Eminentes Pares:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, após a oposição de exceção de
pré
-executividade, homologou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Transcrevo parte do relatório:

“A situação em análise é devera simples. Trata-se de uma execução fiscal em que o município, apesar de a sentença não ter tido a necessidade de adentrar no mérito — nem haver necessidade de discutir o ICMS integral ou nulidades correlatas —, o Estado, quando provocado por exceção de
pré
-executividade, reconheceu imediatamente a nulidade e promoveu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), informando tal ato aos autos.

A sentença, diante do reconhecimento do cancelamento, extinguiu a execução e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Invocamos, preliminarmente, na apelação a ausência de dialeticidade recursal. A Fazenda fundamenta seu apelo na premissa de que a extinção ocorreu em razão da prescrição intercorrente e, por esse motivo, requer a exclusão da condenação em honorários. Todavia, a apelação do Estado não enfrentou os fundamentos reais da sentença; partiu de uma premissa equivocada para solicitar a reforma.

O fato é que a sentença identificou o cancelamento da CDA após a triangulação processual e o efetivo trabalho dos patronos, o que justifica a correta condenação. Inclusive, a sentença abordou a questão da prescrição intercorrente e a afastou de forma objetiva, realizando a análise temporal do processo e aplicando a Súmula 36 para declarar a inexistência de prescrição e a manutenção da sucumbência.

Nossa defesa sustenta que houve o trâmite regular do processo, o que ensejou a condenação da Fazenda para arcar com os honorários, a qual deve ser mantida e, em razão do desprovimento do apelo, majorada.

São esses os fatos.”

A eminente Relatora deu provimento ao recurso para reconhecer a prescrição intercorrente, afastar a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e excluir a verba honorária, entendimento acompanhado pelo primeiro vogal, enquanto o segundo vogal divergiu apenas quanto à sucumbência, invocando o princípio da causalidade, o que ensejou a ampliação do colegiado.

Registro, de início, que é imprescindível para o deslinde da controvérsia a verificação se houve ou não ocorrência da prescrição intercorrente, conforme alegado pelo Autor/Apelante, a ensejar o cancelamento da CDA, eis que há reflexo direto nos honorários advocatícios, à luz do Tema 1229/STJ.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a citação válida do devedor principal e de alguns dos
co-obrigados
em 03/2010, conforme juntada de
AR’s
em 24/04/2010; fato apto a interromper a prescrição, inclusive em relação aos demais corresponsáveis, nos termos do Código Tributário Nacional (art. 125, III, do CTN) e da jurisprudência consolidada. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de
pré
-executividade em execução Fiscal – Taxa de licença de funcionamento – Nulidade da citação por edital – Ocorrência, contudo, da citação por carta de um dos demais
co-executados
– Ato que, nos termos dos
arts
. 124, I, e 125, III, do CTN, interrompe a prescrição também em relação aos demais
co-executados
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2033897-82.2023 .8.26.0000 Votuporanga, Relator.: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 06/03/2023, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2023).

Operada a interrupção, o prazo prescricional voltou a fluir integralmente a partir de 25/04/2010.

Em 29/10/2012, o Exequente teve vista dos autos, mediante carga, conforme se extrai do andamento processual registrado no Sistema Primus; requerendo nova citação dos demais
co-devedores
.

Pedido deferido em 28/11/2013.

Em 03/06/2015, mandado expedido, conforme andamento no sistema primus, devolvido em 15/07/2015.

Em 14/3/2018, nova vistas dos autos ao autor, mediante carga.

Ocorre que, somente em 22/05/2018, quando já transcorrido lapso superior a oito anos desde a citação parcial, a Fazenda Pública requereu diligências para a localização de bens e nova tentativa de citação dos demais executados.

Até então, não houve qualquer ato útil de constrição patrimonial ou providência eficaz de persecução do crédito.

Esse prolongado período de absoluta inércia processual útil revela, de forma inequívoca, a consumação da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que meros requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva localização de bens ou do devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). (...)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2020)

A invocação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não encontra amparo na hipótese dos autos. O enunciado exige atuação diligente da parte interessada, com frustração do andamento processual por falha exclusiva do Poder Judiciário. Aqui, ao contrário, a paralisação decorreu da ausência de impulso eficaz da própria exequente.

A jurisprudência do STJ é clara ao afastar a aplicação da referida súmula quando a inércia é da parte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. (...) 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a culpa pela paralisação do feito não pode ser atribuída ao mecanismo do Poder Judiciário, mas sim exclusivamente à fazenda exequente, razão pela qual a Corte Estadual afastou a incidência da Súmula 106/STJ, o que demonstra conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1889533 RJ 2021/0133131-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Configurada a prescrição intercorrente, mostra-se inadequada a extinção com base no art. 26 da Lei no 6.830/1980, que pressupõe desistência expressa da execução fiscal, inexistente no caso concreto, sendo o perecimento da pretensão executiva consequência direta do decurso do prazo legal.

No que se refere aos honorários advocatícios, incide o precedente obrigatório firmado no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a matéria à luz do princípio da causalidade. A tese fixada é de observância vinculante e afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários nestas hipóteses.

Conforme o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. (...) 5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

(STJ - REsp: 2046269 PR 2023/0002882-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/10/2024)

Assim, ainda que tenha havido atuação do patrono do executado, a natureza jurídica da extinção pela prescrição intercorrente, conforme definido pelo STJ, impede a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, pois a causa da execução (inadimplência) não foi afastada, mas apenas a pretensão de cobrança pelo decurso do tempo.

Diante desse cenário, a prescrição intercorrente mostra-se evidente, especialmente porque, após a interrupção decorrente da citação inicial, o prazo voltou a fluir por mais de oito anos sem qualquer diligência eficaz da exequente, superando amplamente o lustro legal.

Por essas razões, peço vênia à divergência para acompanhar integralmente o voto da eminente Relatora, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reconhecer a prescrição intercorrente e afastar a condenação em honorários advocatícios, em observância ao Tema 1229/STJ.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA
RAMOS (
4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório já apresentado e, com as devidas vênias à ilustre Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Márcio Vidal, por entender que a sentença
aplicou, com precisão, o princípio da causalidade.

O fato processual que extinguiu o feito, em primeira instância, não foi a prescrição, mas sim a perda de objeto decorrente do cancelamento da CDA pela Fazenda Pública. Tal ato, por sua vez, foi consequência direta da apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade (EPE) pelo devedor, o que o obrigou a constituir advogado e apresentar defesa. A instauração do litígio é, portanto, o marco definidor da sucumbência.

A tese recursal do Estado, que insiste na ocorrência de prescrição intercorrente para afastar sua condenação, não se sustenta. O próprio juízo de primeiro grau já havia rechaçado esse argumento de forma irretocável ao constatar que, após tentativa frustrada de citação, um pedido expresso da Fazenda para a renovação do ato, por mandado, não foi atendido pelo aparato judicial. Diante disso, aplicou corretamente a
Súmula 106 do STJ
, concluindo que a mora processual não poderia ser imputada à desídia do exequente.

Não sendo a extinção decorrente da prescrição, a tese recursal que busca a aplicação do Tema 1.229/STJ encontra óbice técnico intransponível. O referido precedente é claro ao condicionar a não condenação em honorários à hipótese de “exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente”. Aplicá-lo a um cenário em que a prescrição foi expressamente rejeitada representaria indevida ampliação de seu alcance.

O caso, na verdade, atrai a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que, em observância ao princípio da causalidade, impõe ao exequente o dever de arcar com os honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre após a
angularização
da relação processual e a apresentação de defesa pelo executado, conforme demonstra o precedente a seguir:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. [...] . 1. A jurisprudência do STJ possui firme entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação da parte executada, implica na condenação de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ.” [...] (STJ -
AgInt
no REsp: 1942661 RJ 2021/0174328-1, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

Diante do exposto,
acompanho a divergência para negar provimento ao recurso
, mantendo-se a r. sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (JONES GATTAS DIAS):

Eminentes pares,

C
onfesso
persistir
uma
pequena
dúvida quanto à condenação, propriamente sob o viés de prescrição ou de cancelamento
, bem como sobre
a existência
ou não
de sucumbência.

Portanto
,
a
pesar de nos encontrarmos na fase
de
técnica d
e
julgamento
,
com encaminhamento para a proclamação
do resultado
,
peço vista
dos autos

para
r
ealizar um exame
mais
aprofundado,
sobretudo em relação aos honorários advocatícios.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal que homologou pedido de desistência e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Estado apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios quando reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente.

Defende que a propositura da execução ocorreu em razão do inadimplemento da obrigação tributária pelo executado, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, e que a imposição de honorários ao exequente configura benefício indevido ao devedor.

Assevera que a alteração promovida pela Lei n.o 14.195/2021, que conferiu nova redação ao parágrafo 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil, prevê expressamente a extinção do processo sem ônus para as partes na hipótese de prescrição intercorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (Id 206792850).

Nas contrarrazões, o executado sustenta, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação aos fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto ao afastamento da prescrição intercorrente.

No mérito, defende a manutenção da sentença com base na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e no princípio da causalidade, uma vez que a desistência da execução ocorreu apenas após a apresentação da defesa.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. (Id 206956896).

Sem razão, contudo.

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão preenchidos.

No caso em apreço, ressalto que,
após acompanhar a douta Relatora e observar o posicionamento adotado pela divergência, pedi vista para melhor análise dos autos e, com o devido respeito aos entendimentos manifestados até o momento, peço vênia para deles divergir, pontualmente, revendo, assim, meu próprio voto.

I – Do posicionamento dos julgadores:

Na primeira sessão de julgamento, realizada em 3.2.2026, a Desembargadora Relatora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando que o prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais teve início automático em 9.11.2012, quando a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização de parte dos devedores.

Após o transcurso de um ano, em 9.11.2013, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 9.11.2018, sem que qualquer
causa
interruptiva eficaz fosse verificada.

A Relatora entendeu que a sentença incorreu em duplo equívoco ao afastar a prescrição intercorrente sem análise concreta dos marcos legais e ao aplicar indevidamente o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais como causa extintiva, com condenação em honorários, sem que houvesse pedido expresso de desistência.

Com base no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, afastou a condenação em honorários advocatícios, por entender que o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza tal condenação.

Inicialmente, essa posição foi por mim acompanhada.

Ato contínuo, o Desembargador Márcio Vidal abriu divergência, entendendo que a questão central reside nos honorários advocatícios, alicerçados no princípio da causalidade. Fundamentou que o Estado deu causa à demanda e obrigou o contribuinte a contratar advogado, que peticionou nos autos e ofereceu a exceção de

pr
é
-executividade.

Embora o juízo tenha extinguido a execução sob outro fundamento, entendeu factível a condenação em honorários advocatícios. Por esse motivo, votou pela manutenção da sentença que fixou a verba em 10% sobre o valor da causa e, consequentemente, pelo desprovimento do apelo.

Em razão da ausência de unanimidade, o caso foi submetido à técnica de julgamento ampliado, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Na segunda sessão, realizada em 10.2.2026, a Desembargadora Maria Erotides Kneip acompanhou a Relatora, apresentando voto escrito no mesmo sentido.

Já a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador Márcio Vidal, fundamentando que a causa determinante da extinção do processo não foi a prescrição intercorrente, mas o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa promovido pela Fazenda Pública. Esse cancelamento, segundo seu entendimento, decorreu diretamente da defesa apresentada pelo executado por meio de exceção de
pré
-executividade, o que exigiu a contratação de advogado e a efetiva participação processual. Para a julgadora, a formação do contraditório constitui o elemento determinante para a configuração da sucumbência.

Ato contínuo, afastou a argumentação do Estado quanto à prescrição intercorrente, destacando que o próprio juízo de primeiro grau já havia rejeitado essa tese ao identificar que a demora processual decorreu de falha do aparato judicial, e não de inércia da Fazenda Pública.

Após o pedido expresso de renovação da citação por mandado, o ato não foi cumprido pela serventia, configurando mora do Judiciário. Nesse contexto, entendeu que a sentença aplicou adequadamente a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a imputação da demora processual ao exequente quando esta decorre de deficiências do mecanismo judiciário.

Assim, afastada a prescrição intercorrente como fundamento da extinção, a Desembargadora concluiu que a aplicação do Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça não se mostra cabível ao caso. Esse precedente vinculante estabelece a dispensa de honorários advocatícios apenas quando a extinção da execução fiscal decorre especificamente do reconhecimento da prescrição intercorrente. Estender sua aplicação a situações em que a prescrição foi expressamente afastada implicaria interpretação extensiva indevida.

Por fim, invocou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento no princípio da causalidade, determina a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre após a formação da relação processual triangular e a efetiva apresentação de defesa pelo executado.

Diante desse entendimento, solicitei vista dos autos para melhor exame da matéria.

Passo agora a apresentar uma terceira posição, que diverge tanto da tese da Relatora quanto da tese dos Desembargadores divergentes.

II. Da Preliminar de Ausência de
Dialeticidade

A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera.

O recurso impugna especificamente o fundamento da sentença ao defender a ocorrência da prescrição intercorrente e pleitear o afastamento da condenação em honorários advocatícios. As razões recursais atendem aos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, demonstrando claramente os pontos de discordância em relação à decisão recorrida.

Nesse ponto, acompanho a Relatora, rejeitando a preliminar.

III. Da Prescrição Intercorrente

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente, e não de desistência ou cancelamento voluntário da CDA.

Alega o apelante que, nos termos do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80 e da tese vinculante firmada no Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente constitui causa de extinção fundada em matéria de ordem pública, que não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sem razão, contudo.

A análise detida dos autos revela que não houve a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão da mora do Judiciário que restou evidente em dois momentos processuais distintos, impedindo a contabilização do prazo prescricional.

Conforme se verifica dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em
janeiro de 2008
, tendo parte dos executados sido citada em
2010
. Contudo, o executado Renato Nogueira jamais foi localizado. Em
9.11.2012
, a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização de parte dos devedores, requerendo nova citação por meio de mandado de oficial de justiça. O pedido foi expressamente deferido pelo juízo em
2013
, conforme se extrai do Id 29966885, p. 2, 5 a 8.

Oco
rr
e que, não obstante o deferimento judicial, a ordem não foi cumprida pela secretaria da Vara, que permaneceu completamente inerte até abril de 2018. Esse lapso temporal de aproximadamente cinco anos entre o deferimento da citação e qualquer movimentação processual efetiva configura inequívoca mora do Judiciário, não podendo ser imputado à Fazenda Pública.

Em abril de 2018, a exequente novamente
se manifestou nos autos, requerendo penhora on-line e nova tentativa de citação, diligências que restaram infrutíferas.

Posteriormente, em 2019, a Fazenda Pública formulou novo pedido de penhora, tendo inclusive sido localizados veículos de alguns executados (Id 329423894, p. 6; e Id 47806301). Todavia, mais uma vez, o pedido de penhora permanece sem cumprimento até a presente data, caracterizando novo período de mora exclusivamente imputável ao aparato judicial.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Esse entendimento se aplica não apenas à citação inicial, mas nas hipóteses em que a mora do Judiciário impede o cumprimento de diligências processuais essenciais, como a efetivação de citação por mandado devidamente deferida ou a concretização de penhora regularmente requerida.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 240, §§ 2o e 3o, reforça essa proteção:

Art. 240. (...)

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. (destaquei)

No caso em apreço, nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, e conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de suspensão de 1 (um) ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Assim, oprazo de suspensão de 1 ano iniciou-se em 9.11.2012, findando-se em9.11.2013.

Nesse sentido, exaurido o prazo de suspensão de 1 ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.

Portanto, oprazo prescricional quinquenal teve início em
10.11.2013
, devendo, em tese,
consumar-se em
10.11.2018
. Ocorre que, conforme já demonstrado, o pedido de citação por mandado de oficial de justiça foiexpressamente deferido pelo juízo em 2013, masnão foi cumprido pela secretaria da Vara, que permaneceu completamente inerte até abril de 2018. Esse período de inércia do aparato judicial, compreendido entre
novembro de 2013 e abril de 2018
, não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3o, do CPC.

Para ilustrar:

(...) Tese de julgamento: “1. Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre da mora do Poder Judiciário na apreciação de pedidos regulares da parte exequente. 2. A inércia que autoriza a extinção da execução fiscal deve ser injustificada e atribuível à Fazenda Pública.”

(N.U 1007187-60.2017.8.11.0003, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026).

Nesse sentido, destaco que o primeiro período de mora do Judiciário compreende o lapso temporal de
10.11.2013
(início do prazo prescricional) até
17.4.2018
(data em que a exequente novamente se manifestou nos autos), totalizando aproximadamente 4 anos e 5 meses. A exclusão desse período se justifica porque a ordem judicial de citação por

mandado deferida em 2013 não foi cumprida pela secretaria da Vara, caracterizando mora exclusiva do Judiciário.

O segundo período de mora do Judiciário teve início em 2019, quando a Fazenda Pública formulou novo pedido de penhora, tendo inclusive sido localizados veículos de alguns executados, mas o pedido permanece sem cumprimento até a presente data (fevereiro de 2026), totalizando aproximadamente 7 anos. A exclusão desse período também se justifica porque o pedido de penhora com indicação concreta de bens não foi cumprido pela secretaria da Vara, caracterizando mora exclusiva do Judiciário.

Excluindo-se os períodos de mora do Judiciário, a contagem efetiva do prazo prescricional revela que, do marco inicial em 10.11.2013, praticamente não houve transcurso de prazo computável, pois a referida mora do Judiciário iniciou-se imediatamente com o não cumprimento da ordem de citação deferida em 2013. O único período efetivamente computável compreende o lapso entre 17.4.2018 e 2019, quando foi formulado o pedido de penhora, totalizando aproximadamente 1 ano. Assim, o total de tempo efetivamente computável para fins de prescrição é de apenas 1 (um) ano, muito aquém do prazo quinquenal previsto em lei.

A
jurisprudência deste Tribunal de Justiça
é firm
e no sentido de que a mora do Judiciário impede a contabilização do prazo prescricional:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MORA DO JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Sendo o Judiciário o causador da demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

(N.U 0000409-94.2010.8.11.0049, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.6.2024)

Para melhor compreensão da cronologia processual, apresento a seguinte linha temporal:

Janeiro de 2008:
Ajuizamento da execução fiscal

2010:
Parte dos executados foi citada

9.11.2012:
A Fazenda teve ciência inequívoca da não localização de parte dos devedores, requerendo nova citação

2013:
O pedido de citação foi deferido pelo juízo

Novembro de 2013 a abril de 2018
: O feito permaneceu inerte por mora do Judiciário (ordem de citação não cumprida)

17.4.2018:
A exequente requereu penhora on-line e nova tentativa de citação — diligências infrutíferas

2019:
Pedido de penhora formulado pela Fazenda Pública, com localização de veículos

2019 até hoje:
Pedido de penhora permanece sem cumprimento

2020:
O processo foi digitalizado, sem impulsionamento eficaz

Junho de 2025:
Apresentação da exceção de
pré
-executividade pelo executado ainda não citado

Julho de 2025:
O Estado se pronunciou formalmente sobre a prescrição intercorrente

Verifico, portanto, que a demora processual decorreu exclusivamente de falhas no aparato judicial, e não de inércia da Fazenda Pública.

Nesse contexto, não é possível contabilizar esses períodos para fins de prescrição intercorrente, sob pena de violação direta da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e das regras dos parágrafos 2o e 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Observo, portanto, a ausência de prescrição intercorrente no caso concreto. Nesse ponto, acompanho a divergência que entende pela inocorrência da prescrição.

IV. Da Nulidade da Sentença e do Cancelamento da CDA.

O voto da Relatora bem observou que não houve pedido expresso de desistência por parte da Fazenda Pública. De fato, a análise detida dos autos confirma que, em momento algum, o ente público manifestou vontade de desistir da execução fiscal
.

O que efetivamente ocorreu foi a formulação de pedido de extinção da execução fiscal, fundamentado exclusivamente na suposta ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos apresentado pela apelante:

6. Destarte, há consumação da prescrição intercorrente na hipótese, dado que em 09/11/2012 (id. 29966885 - Pág. 2), o Exequente teve ciência da parcial frustração da citação dos Executados, contudo, até a presente data o ato não se completou, ademais, não havendo garantia da dívida.

Nesse contexto, resta configurada a prescrição intercorrente, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática do art. 543-C do CPC, cito REsp no 1.222.444-RS, eis que ocorre lapso temporal superior a 06 anos sem
exito
na penhora.

7.
Ex
positis,
em face do documento e razões alinhadas que comprovam o reconhecimento jurídico do pedido, requeremos a V.
Exa
a extinção da ação
nos exatos termos do artigo 26 da LEF c/c
art. 487, III, ‘a’ do CPC
, sem condenação em verba honoraria por ser cediço que o STJ tem entendimento reiterado de que
a mesma
não é devida quando declarada prescrição intercorrente, mesmo que o Executado apresente exceção de
pré
-executividade.

Nesses termos, pede deferimento. (Id 329425873).

Trata-se, portanto, de situações jurídicas absolutamente distintas, com naturezas, pressupostos e efeitos diversos

A desistência da execução fiscal, prevista no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, constitui ato de disposição do crédito público, que pressupõe manifestação expressa e inequívoca da Fazenda Pública no sentido de renunciar ao prosseguimento da execução. Por envolver renúncia a direito patrimonial do Estado, deve ser interpretada de forma restritiva, não admitindo presunções ou equiparações.

Diversamente, o pedido de extinção da execução fiscal pode decorrer de múltiplas causas extintivas previstas no ordenamento jurídico, tais como o pagamento, a prescrição, a decadência, a nulidade do título executivo, entre outras. Cada uma dessas causas possui pressupostos próprios e produz efeitos jurídicos específicos, não se confundindo com o ato de desistência.

No caso em apreço, a Fazenda Pública não manifestou vontade de desistir da execução fiscal. Ao contrário, requereu exp
ressamente a extinção do feito com fundamento na prescrição intercorrente, o que pressupõe necessariamente a análise judicial da efetiva ocorrência ou não dessa causa extintiva. Assim, o pedido está condicionado à verificação de um pressuposto de fato e de direito, e não de ato volitivo de renúncia ao

crédito.

A distinção não é meramente formal ou terminológica. Enquanto a desistência produz coisa julgada formal, permitindo eventual
repropositura
da execução caso o ato seja posteriormente revisto administrativamente, o reconhecimento de causa extintiva como a prescrição produz coisa julgada material, impedindo definitivamente a cobrança do crédito. Os efeitos jurídicos são, portanto, distintos.

Nesse contexto, ao homologar pedido de desistência que nunca existiu, a sentença incorreu em erro de premissa fática, equiparando indevidamente situações jurídicas distintas. Homologou-se algo que não foi requerido, atribuindo-se ao pedido da Fazenda Pública natureza jurídica diversa daquela efetivamente pretendida.

Esse equívoco não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que contamina a validade do provimento jurisdicional. A sentença aplicou o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais a uma hipótese que não se enquadra em seu suporte fático, violando o princípio da congruência entre o pedido e a decisão, consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Ademais, ao homologar pedido inexistente, a sentença deixou de apreciar adequadamente a situação processual concreta.

Embora o juízo tenha analisado e afastado a alegação de prescrição intercorrente, reconhecendo que a mora processual decorreu de falhas do aparato judicial e não de inércia da Fazenda Pública, deveria ter prosseguido no julgamento do mérito da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado.

Cabia ao juízo, após afastar a prescrição intercorrente, examinar as demais matérias suscitadas nos autos e proferir decisão de mérito sobre a higidez ou não da Certidão de Dívida Ativa, e não simplesmente homologar desistência que não foi manifestada, encerrando prematuramente o processo sem resolução da controvérsia.

Essa nulidade ganha ainda maior relevo quando se examina o cancelamento administrativo da CDA, que decorreu da mesma premissa equivocada.

Nesse contexto, destaco que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme expressamente previsto no artigo 204 do Código Tributário Nacional e no artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, produzida pelo executado.

No caso em apreço, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade arguindo vícios na Certidão de Dívida Ativa. Cabia ao juízo,

portanto, examinar essas alegações e decidir se os vícios apontados eram suficientes para elidir a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Ademais, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa promovido administrativamente pela Fazenda Pública pode ser revisto, uma vez que os motivos que o subsidiaram não existem. Tendo sido demonstrado que a prescrição intercorrente não ocorreu, o ato administrativo de cancelamento perde seu substrato fático-jurídico.

A possibilidade de revisão do cancelamento encontra fundamento no poder de autotutela da Administração Pública, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

No caso concreto, não há direito adquirido do executado ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa. O cancelamento não se enquadra em nenhuma das hipóteses de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Não houve pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição, decadência ou qualquer outra causa extintiva definitiva do crédito.

Além disso, destaco que, tratando-se de créditos públicos, o interesse coletivo se sobrepõe aos interesses particulares. A Administração Pública não apenas pode, mas deve rever atos administrativos praticados com base em premissas equivocadas, especialmente quando envolvem a preservação do patrimônio público.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais de Justiça de São Paulo e de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE" REJEITADA.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. POSTERIOR REATIVAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO.
LEGITIMIDADE DA REVISÃO ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. EXEGESE DA SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NOVO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50362745820258240000, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 8.7.2025, Terceira Câmara de Direito Público).

Recurso
ex

officio
e Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. Pretensão da Fazenda Pública de cobrar valor constante de CDA reativada. Execução ajuizada em 1993 que terminou extinta, por cancelamento da CDA, efetivado pela Fazenda Pública, após informação incorreta prestada pelo setor de Dívida Ativa, no sentido de que os depósitos efetuados pelo devedor em outro processo (ação ordinária) eram suficientes para satisfazer os débitos que possuía em aberto. Ulterior constatação de equívoco nos cálculos. CDA reativada em 2001. Decadência reconhecida na origem. Extinção da execução, nos termos do art. 26, da LEF (cancelamento da CDA) que, de fato, não impede a sua
repropositura
, caso venha a Fazenda a dispor de título hábil. CDA que pode ter seu cancelamento revisto. Ato administrativo que se submete ao poder de autotutela conferido à Administração Pública e, portanto, ao disposto na Súmula n.o 473/STF. Ausência de direito adquirido do contribuinte ao cancelamento da CDA. Cancelamento definitivo que apenas se opera se, de fato, ocorrer alguma das hipóteses previstas no art. 156, do CTN. Consideração de que não há direito adquirido à ilegalidade, sobretudo quando se trata de interesse arrecadatório que se sobrepõe ao interesse do particular, devendo-se observar, ainda, os princípios da isonomia, legalidade e indisponibilidade do patrimônio público. Desnecessidade de novo lançamento para inscrição do saldo remanescente. Entendimento consolidado perante o STJ, no sentido de que a retificação não macula a higidez do lançamento, se o valor correto da CDA
afere-se
mediante a realização de simples cálculos aritméticos.

(TJ-SP, REEX: 994093161853 SP, Rel. Des. Rui
Stoco
, j. 20.9.2010, 4a Câmara de Direito Público).

Essa possibilidade de revisão encontra respaldo adicional na Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo está condicionada à veracidade dos motivos que o fundamentaram. Quando a Administração indica expressamente os motivos que a levaram a praticar determinado ato, este somente será válido se os motivos forem verdadeiros e juridicamente adequados.

A Lei Estadual n.o 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, consagra expressamente esse princípio em seu artigo 25, ao estabelecer:

Art. 25 São inválidos os atos administrativos que desatendam os princípios da Administração Pública Estadual e os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, especialmente nos casos de: (...)

IV -
inexistência ou impropriedade
do motivo de fato ou de direito.

Assim, observo a inexistência do motivo de fato e de direito que fundamentou o ato administrativo que resultou no cancelamento da CDA. Em razão da Teoria dos Motivos Determinantes, o ato de cancelamento torna-se passível de revisão pela própria Administração.

Nesse sentido:

(...) 6. A lavratura do TAD baseou-se em premissa fática não comprovada, o que configura vício de motivo e enseja a nulidade do ato administrativo, conforme a teoria dos motivos determinantes. 7. A nulidade do TAD acarreta a nulidade da respectiva Certidão de Dívida Ativa, por ausência de título executivo válido, resultando na extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, III, do CPC. (N.U 1052786-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025).

(...) Tese de julgamento: “O
ato

administrativo
de cancelamento de Autorização Provisória de Funcionamento que teve como único fundamento sentença judicial posteriormente cassada pelo Supremo Tribunal Federal padece de vício de
motivo
, tornando-se inválido por perda superveniente de seu substrato jurídico, nos termos da
Teoria
dos
Motivos

Determinantes
, não configurando a suspensão judicial de seus efeitos interferência na discricionariedade
administrativa
, mas exercício legítimo do controle de legalidade.

(N.U 1034141-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.11.2025).

(...) 5. A ausência de motivação torna o ato administrativo inválido, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes.

(N.U 1012667-47.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025).

Portanto, homologar pedido de extinção, como se desistência fosse, e permitir, com isso, o cancelamento de CDA que possui substrato jurídico em prescrição inexistente, compõe cenário de flagrante ilegalidade.

O juízo de origem, ao assim proceder, não apenas homologou pedido que não foi formulado, como também conferiu definitividade a situação jurídica que não comporta tal estabilização.

Reconheço, portanto, de ofício a nulidade da sentença, dado que a homologação de pedido inexistente constitui nulidade evidente, que prescinde de arguição da parte e pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

VI – Conclusão

Diante de todo o exposto, as razões apresentadas conduzem a uma solução diversa tanto da proposta pela Relatora quanto da defendida pelos Desembargadores divergentes.

A solução que se impõe é a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem. Essa medida se justifica em razão da nulidade identificada. O processo não pode ser encerrado prematuramente com base na homologação de desistência que não foi formulado, deixando sem exame o mérito da defesa apresentada pelo executado.

Quanto aos honorários advocatícios, objeto central do recurso de apelação, a questão resta prejudicada. A anulação da sentença e o retorno dos autos para julgamento, implicam que a sucumbência somente poderá ser definida após a prolação de nova decisão pelo juízo de origem.

Com essas considerações, em divergência do Relator, por reconhecer a inocorrência da prescrição intercorrente e constatar a nulidade da sentença por homologação de pedido inexistente,
ANULO,
de ofício, a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que:

a) Verifique a subsistência do interesse de agir da Fazenda Pública, considerando que o pedido de extinção foi formulado com base em prescrição intercorrente que não se configurou;

b) Em caso positivo, prossiga no julgamento do mérito da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, apreciando as alegações de vícios na Certidão de Dívida Ativa;

Torno
prejudicado
o recurso de apelação no tocante aos honorários advocatícios, cuja fixação deverá ser apreciada pelo juízo de origem.

É
como voto.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (
R
E
LATORA
):

E
m razão da terceira interpretação, convoc
ou-se
novamente a
De
s
a. Maria Erotides e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

para confirmarem
ou não
os respectivos votos.
O Des
embargador

Jones

Gattas
apresentou um novo posicionamento manifestando-se pela
anulação da sentença, enquanto o Desembargador Márcio
Vidal

divergiu

mantendo a condenação d
os honorários
.

E
XMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
PRESIDENTE DA

SESSÃO
):

Neste julgamento, a única divergência expressa anteriormente referia-se à sucumbência,
qu
e entendia que deveriam incidir honorários advocatícios, ponto que a douta Relatora afastara.

Contudo, o Desembargador Jones

Gattas

tr
ouxe
uma reanálise do conteúdo do requerimento feito pelo Estado antes da prolação da sentença, no qual a Fazenda Pública reconhece, por petição, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Na verdade, o ente estatal pretendia valer-se desses argumentos para eximir-se da incidência d
os
honorários
advocatícios
.

O Desembargador Jones
Gattas

entende
pela não ocorrência da
prescrição
intercorrente
e, por conseguinte, vota pela nulidade do ato sentencial e pela devolução dos autos ao
juízo de origem para reapreciação, visto que a extinção do processo ocorreu apenas com base na exceçã
o d
e
pré
-executividade.

Configuram-se, portanto, três posições distintas.
A divergência aberta
por mim
anteriormente limitava-se aos
honorários
, pois com relação

às demais questões, acompanho
o voto da
Relator
a
.

En
tendo que
devem
incidir os honorários advocatícios,
entendimento
no qual fui acompanhado pela Desa. Helena Maria Bezerra.

O Desembargador Jones

Gattas
assevera agora que, embora houvesse acompanhado a relatora no voto lançado anteriormente, entende que se deve anular o ato sentencial. Caso permaneçam os votos proferidos
, prevalecerá o posicionamento da relatora quanto à extinção do processo de execução. Contudo, persiste a divergência sobre a verba honorária, que se encontra empatada: dois votos pela não incidência e dois votos pela incidência.

Como o
Des
embargador
Jones

Gattas
propõe solução diversa e restou vencido quanto à nulidade, deve manifestar-se especificamente sobre o ponto da divergência remanescente, qual seja, a incidência
dos honorários advocatícios.

Ao considerar que acompanhei
a Relator
a para manter a sentença contra a extinção, prevalece o seu voto. Resta o resíduo da sucumbência, que se encontra empatado em dois a dois. Como o Desembargador Jones
Gattas
restou vencido, deve manifestar-se sobre esse ponto.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2o VOGAL):

Des
embargador
Márcio Vidal,

Vossa Excelência mencionou que sua divergência se restringe aos honorários. Contudo, verifico que houve divergência também em relação ao voto da Desa.
Vandymara
Galvão quanto à prescrição. Vossa Excelência entende, portanto, que não houve a referida prescrição
.

V

O

T

O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Desembargador Jones
Gattas
, c
aso entendesse que
não
houve prescrição
intercorrente
,
teria que retornar
os autos ao juízo de origem
, assim

meu
voto deveria ser pela nulidade
da sentença
.
Nesse ponto, acompanh
ei
o voto da relatora
, a
divergência aberta por mim anteriormente limitava-se
ao cabimento da condenação
aos
honorários sucumbenciais
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Também acompanhei o voto do Des
embargador
Márcio Vidal, mas
divergentemente
, por considerar que realmente não ocorreu a prescrição
intercorrente

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Dessa forma, prevalecerá o entendimento de que não houve
a
prescrição
intercorrente
, o que anula o ato sentencial e prejudica a discussão sobre a sucumbência. Os autos retornarão ao juízo de origem para que se profira novo ato jurídico, ocasião em que se decidirá sobre a incidência dos honorários advocatícios.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2o VOGAL):

A
desembargadora

Vandymara

Galvão Ramos
assevera
em seu
voto
que não houve desistência
.

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA
GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Não, isso é
ponto pacífico entre os pares; o Estado
não pediu desistência,
apenas informou o cancelamento da CDA em razão da prescrição intercorrente.

Todavia,
entendo que
os autos permaneceram paralisados de 2012 a 2018 por absoluta inércia estatal. Não se tratou
somente
de falha da secretaria na expedição do mandado de citação;
se
houvesse interesse, a procuradoria teria se manifestado.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Desa.
Vandymara
Galvão,

Inclusive,

o Estado
de Mato
Grosso,
ao se manifestar,
sequer mencionou descumprimento judicial
. Verifiquei isso nos autos.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

O Estado ficou inerte.
A morosidade não decorreu da máquina judiciária, mas da inércia do ente público
, por isso não apliquei a Súmula

106 d
o
STJ.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Não foi a máquina judiciária que deu causa à ausência da citação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Também consignei em meu voto a inércia do Estado de Mato
Grosso.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Peço vênia, mas esse foi
o
meu convencimento
, mantendo a
in
aplicação da Súmu
la
106 do STJ
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Senhor Presidente, c
om as devidas vênias,
retifico meu posicionamento e
acompanho o
voto do Desembargador
Jones

Gatta
s
.

EXMXA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Senhor Presidente, Vossa Excelência
analisou apenas a questão da sucumbência, a sentença extinguiu o processo
após
a
a
rguição d
a exceção de
pr
é
-e
xecutividade. Concluiu que caberia sucumbência, mas nada mencionou sobre a prescrição intercorrente, de que me
recordo
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Restringi-me à
condenaç
ão da sucumbência, a qual Vossa Excelência afastara.

EXMXA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Sim, afastei
a sucumbência
em razão da prescrição intercorrente.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Se me limitei à
verba sucumbencial, o
bviamente
teria que ter acompanhado a relatora
no ponto principal.

Acompanhei-a implicitamente, ainda que não o tenha expressado textualmente, pois
mantive
a
condenação
da sucumbência.

Ou seja, concordei com
a relatora
e acompanhei
seu
voto, mas divergi quanto à verba honorária.

Atualmente, há dois votos para manter o ato sentencial, reconhecendo a prescrição intercorrente e afastando a sucumbência. Todavia, divirjo apenas
para
mante
r

a condenação d
os honorários
. Prevalecerá, portanto, o voto d
a Relator
a quanto à prescrição
intercorrente
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026